Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE SUPLEMENTAR – PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. HOME CARE – ALTERAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIDO, CONFORME ALTERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO – POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, SEM INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA, EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, “para condenar o réu a manter o fornecimento ao autor, por meio da assistência médica da PMDF, do tratamento de Home Care, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no prazo de 72h, a contar da data da intimação desta sentença”.
2. Alega o recorrente que vem prestando o atendimento necessário de home care ao recorrido e que ele nunca foi interrompido, ou ameaçado de ser.
3. Informa que, conforme tratado previamente com os familiares do recorrido (curadora e demais familiares), a situação que ocorreu, conforme apurado pela empresa prestadora do home care, foi de evolução do quadro clínico do paciente, que deixou de estar em internação domiciliar, para continuar como atendimento domiciliar.
4. E, em decorrência disso, não se faz mais necessário o fornecimento de um técnico de enfermagem (turno de 6 horas, pela manhã) e o fornecimento de medicamentos e fraldas. Ressalta-se que o recorrente afirmou que todo os demais atendimentos e estrutura seriam mantidos.
5. Afirma, ainda, que “e pratica comum da PMDF disponibilizar a presenca de técnico em enfermagem nas primeiras semanas, para que a familia seja treinada e adquira confiança no tratamento do paciente”. Acrescenta que, como não mais se caracteriza internação, “nao ha que se falar em manter o fornecimento desses insumos como assim seria numa suposta continuidade da internação hospitalar”.
6. Os relatórios médicos juntados pela parte autora noticiam a necessidade de home care, sem especificar quais cuidados técnicos seriam necessários. O relatório médico de ID 20460020, datado de 05/02/2019, solicita avaliação de alta hospitalar para home care. O relatório médico de ID 20460021, datado de 14/02/2019, informa que aguarda desospitalização. E, por fim, o relatório médico de ID 20460022, datado de 03/05/2019, informa que o paciente “[...] apresenta necessidade de acompanhamento para todas as atividades diárias, incluindo deslocamento, alimentação e banho. Portanto, necessita de cuidados constantes e intensivos de seus familiares”.
7. Da vasta documentação juntada pela recorrente, quando apresentou sua contestação, fica demonstrado uma troca de informações constantes com a família, inclusive sobre o processo de “desmame” do técnico de enfermagem posto a disposição. Consta que a família luta pela manutenção do técnico, por ausência de familiar disponível para prestar os cuidados necessários, função essa que não poderia ser exercida pelo técnico de enfermagem, tanto porque é distinta de suas atribuições e finalidade do home care, quanto pelo fato de ele não poder tomar decisões em nome do paciente.
8. O recorrente taxativamente informa que:
“[...]
Em que pese o alegado na exordial, ao contrário do que foi relatado, o unico atendimento suspenso, em novembro de 2019, foi o atendimento de 6h de técnico em enfermagem, fraldas e medicamentos. Os demais atendimentos de visitas médicas, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de nutricionista, bem como o fornecimento de dieta industrializada e materiais necessários a sua infusão, remoção por ambulância e exames complementares, foram todos mantidos e NUNCA deixaram de ser fornecidos.
Portanto, a discussão em tela versa sobre a necessidade de acompanhamento de servico técnico de enfermagem por durante 6 horas diárias ou se nao ha a necessidade e se o autor nao pode subsidiar seu proprio medicamento e fraldas. [...]” (ID 20460047, pág.3 e 4)
9. Há consonância daquilo que foi pedido na inicial, com o que está e estava sendo ofertado pelo Distrito Federal. Aliás, a parte autora não comprovou ter ocorrido qualquer ato ou menção do Serviço de Saúde da PMDF, para a suspensão ou interrupção do home care, nem que se mantém a necessidade do acompanhamento do técnico de enfermagem, medicação e fraldas, decotadas do atendimento fornecido, pela evolução natural da situação de home care. Na verdade, não fez prova de nada, apenas alegou inicialmente a necessidade de manutenção do home care e não mais se manifestou nos autos (em réplica ou em contrarrazões), deixando de apresentar um lastro mínimo de comprovação de suas alegações, dever que se lhe impõe por disciplina legal (art. 373, I, do CPC).
10. Nestas circunstâncias, em que ficou demonstrado, pela parte requerida e recorrente, o pleno fornecimento do home care e da continuidade do serviço, sem que se tenha comprovado ou evidenciado qualquer embaraço na prestação da referida assistência, resta evidente a ausência de interesse processual da parte autora, apto a obstar até mesmo o acolhimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC), pois não ficou demonstrado o interesse em postular em juízo sobre um direito/benefício que estava sendo adequadamente prestado pela contraparte (art. 17 do CPC).
11. Diante disso, conheço do recurso, mas suscito de ofício e acolho preliminar de ausência de interesse processual da parte autora, para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA
para extinguir o processo sem julgamento do mérito.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.